Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, aviado por Carlos Januário de Medeiros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado Jasson Adriano Vieira Silva, determinara a citação da agravada DD Leal para impugnar a pretensão, deduzida pelo agravante, de direcionamento dos atos executivos à aludida empresa. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja determinada a inclusão da empresa no polo passivo do executivo, analisando-se de imediato o pedido que formulara, consubstanciado na penhora de patrimônio de sua titularidade. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, tratar-se o feito subjacente de cumprimento de sentença que aviara, referente à condenação que alcançara o primeiro agravado no montante de R$2.866,86 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), a título de danos materiais, e R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em razão da ausência de transferência da propriedade de veículo perante órgãos de trânsito, o que ensejara a expedição de débitos em seu nome, após a tradição do automóvel, e, conseguintemente, culminara em sua eliminação no programa “Morar Bem” perante a CODHAB, compelindo-o a quitar os débitos fiscais junto ao Governo do Distrito Federal. Apontara que a dívida, atualmente, perfaz a monta de R$23.318,02 (vinte e três mil, trezentos e dezoito reais e dois centavos). Consignara que o agravado, na fase de conhecimento, fora patrocinado pela Defensoria Pública e, na fase de cumprimento de sentença, sua citação foi realizada à aplicação do disposto no artigo 513, § 3o, do estatuto processual, de modo que restara novamente atraída a defesa da parte ré à Defensoria. Aduzira que, após tentativas de constrição pelos sistemas de que dispõe o Juízo singular, a saber, Bacenjud, Renajud, e-RIDF, dentre outros, nada fora encontrado, destacando que, recentemente, requestara a consulta aos cartórios de Minas Gerais, através da Central Eletrônica de Registros de Imóveis - CRI/MG -, levando em consideração que a parte credora está sob os pálios da gratuidade de justiça e que, ademais, tais pesquisas, que exigem o recolhimento de taxas cartorárias, podem ser realizadas gratuitamente pelo Juízo exequendo, postulando, ainda, a remessa de ofícios a órgãos públicos, após ausência de êxito nas tentativas que envidara, e que, entrementes, os pedidos foram indeferidos, levando ao manejo de agravo de instrumento, que ora se encontra no Superior Tribunal de Justiça, para apreciação de recurso especial, com processamento deferido pelo Presidente deste Tribunal. Salientara que, em pesquisa visando à intimação e busca de bens móveis na residência do agravado no curso do processo, foram encontrados diversos endereços em Uberlândia/MG, e, após suspensão do processo, durante o interregno em que há pendência de recurso especial no agravo de instrumento agravo de instrumento no 0719837- 33.2020.8.07.0000, retomara as tentativas de execução extrajudicial, através do portal Seguro Cred, ocasião em que apenas localizara uma microempresa individual em nome do agravado, denominada DD Leal. Afirmara que, dessarte, requerera a expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil, para que informasse sobre a existência de procurações nos cartórios nacionais em que o agravado constasse como outorgado ou outorgante, e, na mesma peça, reiterara a pretensão de consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud, em razão do lapso temporal transcorrido, a serem realizadas em nome do agravado e de sua microempresa individual DD Leal, e consulta ao e-RIDF. Registrara que, contudo, adviera a decisão agravada nos autos do agravo de instrumento no 0702375- 92.2022.8.07.0000, indeferindo os pedidos formulados quanto à expedição de ofício ao CNB e às consultas envolvendo o agravado, e, quanto à microempresa individual DD Leal, o Juízo singular determinara diligência – que afirmara o agravante reputar desnecessária –, consubstanciada na juntada de atos constitutivos da microempresa, o que restara atendido. Acrescera que, em seguida, fora determinado ao agravante que informasse o endereço da empresa DD Leal, diligência que, conquanto novamente reputando ressoar desnecessária, pois o endereço já constava na documentação trazida, restara igualmente cumprida, sobrevindo, então, a decisão ora agravada. Pontificara que, acerca da determinação de citação de aludida empresa para se manifestar acerca do pedido de constrição de patrimônio de sua titularidade, a decisão comporta reforma, uma vez que a microempresa individual é uma ficção jurídica criada pela Lei Complementar no 123/06 e não detém personalidade jurídica distinta do empresário individual que a constitui. Aduzira, que, da mesma sorte, consoante preceitua o artigo 966 do Código Civil, o empresário individual é pessoa natural, que pratica atividade econômica sem que haja distinção patrimonial, e, por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça já consolidara o entendimento de que, emse tratando de microempresa individual, é desnecessária até mesmo a desconsideração de sua personalidade jurídica para que eventual penhora de bens recaia também sobre o patrimônio do empresário/proprietário, porquanto os patrimônios da empresa e do empresário individual se confundem, respondendo os bens de ambos pelas dívidas, sem qualquer benefício de ordem. Sustentara que, dessarte, no caso em tela, não há que se falar em citar a microempresa individual para compor o polo passivo, uma vez que essa microempresa se confunde com o próprio executado que já está nos autos, de modo que deveria o Juízo a quo simplesmente ter dado seguimento aos atos constritivos no CNPJ informado, intimando o executado/agravado nos autos normalmente, via da Defensoria Pública que patrocina sua defesa, para, querendo, exercer eventual medida impugnatória. Reprisara que, diversamente do que se verifica em relação às sociedades empresárias, não há distinção entre o empresário individual e a pessoa natural que exerce a atividade empresarial, e, em face dessa circunstância, tanto a titularidade negocial como a responsabilidade patrimonial são da própria pessoa física que explora a atividade empresária. Verberara que, dessarte, legitima-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expropriação de bens, sem necessidade, por decorrência natural, de citar o próprio executado, que é o empresário individual que exerce a atividade de sócio único da microempresa individual DD Leal e que já está na lide, curado pela Defensoria Pública. Pontuara, alfim, que a circunstância de a empresa DD Leal estar baixada não constitui óbice para afirmação de sua capacidade postulatória em juízo nem para a existência de patrimônio, uma vez que a baixa perante a Receita Federal apenas sinaliza a existência de irregularidades no desenvolvimento das atividades, podendo ainda estar funcionando ilegalmente ou deter conta bancária ou bens em seu nome. Esteado nesses argumentos, reclamara, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada e, ao final, reformada a decisão a quo, de forma que seja apreciada, de imediato, a pretensão de constrição de patrimônio da empresa. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, aviado por Carlos Januário de Medeiros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado Jasson Adriano Vieira Silva, determinara a citação da agravada DD Leal para impugnar a pretensão, deduzida pelo agravante, de direcionamento dos atos executivos à aludida empresa. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja determinada a inclusão da empresa no polo passivo do executivo, analisando-se de imediato o pedido que formulara, consubstanciado na penhora de patrimônio de sua titularidade. Do alinhado, infere-se que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que determinara a inclusão da empresa individual – DD Leal –, de titularidade do agravado, no polo passivo do cumprimento de sentença subjacente, e conseguinte citação, viabilizando sua manifestação quanto à pretensão de penhora de patrimônio de sua titularidade formulada pelo agravante. Sustentara o agravante a desnecessidade de citação da empresa, pois, cuidando-se de empresa individual, inexistiria distinção entre ela e seu sócio, o executado/agravado, ressoando despicienda a citação da empresa. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente da não imediata suspensão da decisão agravada. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mera determinação de citação da empresa individual cuja constrição patrimonial requestara o agravante. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável do reconhecimento de desnecessidade de realização do ato citatório somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a determinar a citação da empresa individual, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não obsta o prosseguimento da ação. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)